Tribunal: TJES
Processo: 5008781-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIAO ROBSON PEREIRA LOUREIRO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. ACOLHIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NESSA EXTENSÃO.

1.
Tem-se que não comporta conhecimento o pedido de
concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão imediata da
“eficácia do ato administrativo que, embasado no decreto expropriatório, indenizou pessoa indevida, bem como, ainda, que sejam suspensas as obras de construção de passeio público (calçada) junto à propriedade do Autor até o julgamento final da presente ação”,
porquanto

tal pretensão não foi objeto de apreciação na decisão agravada, havendo posterior pronunciamento do magistrado
a quo
quanto ao ponto, cuja conclusão de indeferimento da medida foi, inclusive, alvo do agravo de instrumento nº 5010489-12.2023.8.08.0000.

2.

Dispõe o § 3º do art. 99 do CPC/2015 que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, não sendo tal declaração, no caso concreto, refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos, circunstância que enseja o deferimento da gratuidade pretendida
.

3.
Recurso parcialmente conhecido e provido nessa extensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008781-24.2023.8.08.0000

AGTE(S):

ADRIAO ROBSON PEREIRA LOUREIRO

AGDA(S):

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIAO ROBSON PEREIRA LOUREIRO
, haja vista estar inconformado com a decisão (id. 5665293), por meio da qual o julgador
a quo
não vislumbrou, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência necessários para o deferimento da gratuidade da justiça.

Postula, em síntese, (id. 5665099), a reforma da decisão recorrida, sob alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo. Sustenta, ainda, que estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão imediata da
“eficácia do ato administrativo que, embasado no decreto expropriatório, indenizou pessoa indevida, bem como, ainda, que sejam suspensas as obras de construção de passeio público (calçada) junto à propriedade do Autor até o julgamento final da presente ação”
.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que não comporta conhecimento o pedido de
concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão imediata da
“eficácia do ato administrativo que, embasado no decreto expropriatório, indenizou pessoa indevida, bem como, ainda, que sejam suspensas as obras de construção de passeio público (calçada) junto à propriedade do Autor até o julgamento final da presente ação”.

Isso porque, tal pretensão não foi objeto de apreciação na decisão agravada, havendo posterior pronunciamento do magistrado
a quo
quanto ao ponto (id. 30052617 – origem), cuja conclusão de indeferimento da medida foi, inclusive, alvo do agravo de instrumento nº 5010489-12.2023.8.08.0000.

Portanto, não conheço do referido pleito.

Na sequência, quanto à pretensa gratuidade de justiça, convém destacar que acerca da possibilidade de apreciação, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar os requisitos para concessão da benesse mencionada.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação
sub examine,
para indeferir o beneplácito postulado pelo recorrente, o julgador de origem teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Por fim, o autor requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que, além de ser autônomo e não exercer profissão, encontra-se com sérios problemas de saúde, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (ID 26132487), acostando declaração de hipossuficiência (ID 26132498).

Devidamente intimado a comprovar os pressupostos para a concessão do benefício, acostando elementos quanto a alegada hipossuficiência, tais como última declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de rendimentos, assim como de possíveis gastos que atestem sua incapacidade financeira (ID 26167904), o autor se manifestou reiterando sua condição de autônomo, a dificuldade financeira que está a enfrentar e, ainda, o fato de ter sofrido grave acidente cujo tratamento se deu pela rede SUS (ID 27547228).

O deferimento da assistência judiciária gratuita é repartida entre toda a sociedade, e deve ser concedida a quem efetivamente comprove a sua necessidade, o que não restou comprovado pelo autor.

O simples fato de ter-se submetido a cirurgias e tratamentos pela rede pública – Sistema Único de Saúde – não demonstrar a alegada incapacidade financeira por tratar-se de assistência à saúde disponível a toda sociedade, independentemente de a pessoa possuir ou não plano de saúde.

Assim, a documentação juntada relativa a exames e laudos médicos emitidos pela rede pública de saúde não são hábeis a demonstrar sua incapacidade financeira, mas tão somente que fez uso de serviço gratuito à sociedade.

Os elementos que devem ser demonstrados e verificados, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, dizem respeito a condição econômico-financeira da parte que pretende a obtenção do benefício, a quem incumbe comprovar não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento, fazendo prova concreta de tal condição.

O autor, apesar de intimado para tanto, não acostou declaração de isento e os extratos bancários trazidos (ID’s 27547245; 27547244 e 27547243) que informam a ausência de movimentações nos períodos de maio a julho do corrente ano se mostram em contradição à própria documentação trazida com a petição inicial.

Isso porque o próprio autor narra ter locado o imóvel objeto da lide, cujo contrato de locação estipulou o valor do locatício em R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que não se mostra verossímil que a única conta corrente informada não seja o meio para o recebimento dos aluguéis da locação comercial firmada.

Considerando que os documentos acostados pelo autor não se mostram hábeis a comprovar sua alegada hipossuficiência, indefiro a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao tempo em que determino a intimação do demandante para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290)”.

Na hipótese, tenho que o pedido comporta acolhimento.

Com efeito, conforme visto, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, não sendo tal declaração, no caso concreto, refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

O recorrente juntou aos autos, além da declaração de precariedade, extratos bancários que demonstram ausência de movimentação financeira, além de laudos médicos dando conta do comprometimento do seu estado de saúde, não havendo razões para afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

Quadra registrar que o contrato de locação mencionado nos autos fora rescindido no ano de 2017 (Id. 5665105 – pg. 3), não havendo que se falar, a princípio, que o Recorrente aufere renda advinda daquele.

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, por entender que as alegações do agravante não se aparentam singelas, estando coerentes com sua afirmação de hipossuficiência, reputo presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta extensão,
dou-lhe provimento,
para conceder o benefício da justiça gratuita em favor do recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.